Tribunal: TJDFT
Processo: 0715765-77.2023.8.07.0006
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. AMEAÇA. PALAVRA DA VÍTIMA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. RESISTÊNCIA. LESÃO CORPORAL CONTRA POLICIAL. LEGÍTIMA DEFESA PUTATIVA NÃO CONFIGURADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Nos crimes praticados contra mulher em contexto de violência doméstica e familiar, ocorridos normalmente em ambiente privado, às escondidas, sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima recebe relevo especial, mormente quando consentânea outros elementos de convicção. 1.1. Na presente hipótese, em que não há outra prova corroborando a versão da vítima, a qual apresenta aparente contradição, e que a própria tipicidade da conduta alegadamente praticada é duvidosa, impõe-se a absolvição do réu relativamente aos crimes de ameaça e violação de domicílio, sob o pálio do princípio do in dubio pro reo.
2. Inaplicável a excludente de ilicitude da legítima defesa putativa, quando ausente qualquer situação que induzisse o acusado em erro quanto à existência de injusta agressão, aliado à inadequação e desproporcionalidade do meio utilizado para repelir a agressão imaginada
3. Recurso conhecido e parcialmente provido.